Tribunal: TJES
Processo: 5016272-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIANÇA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CÔNJUGE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução.

2)
Os recorrentes alegam a nulidade da fiança com base na inobservância do inciso III do art. 1.647 do Código Civil e na Súmula nº 332/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência formal de outorga uxória invalida a fiança prestada por um dos cônjuges quando o outro participa ativamente do negócio jurídico na qualidade de representante da pessoa jurídica afiançada, possuindo ciência inequívoca da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A regra do inciso III do art. 1.647 do Código Civil visa proteger o patrimônio familiar contra obrigações assumidas por um cônjuge sem o conhecimento do outro; a norma não é absoluta e deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto.

5)
O cônjuge varão assinou o contrato como representante da empresa devedora, demonstrando ciência inequívoca e concordância com a fiança prestada por sua esposa.

6)
A arguição de nulidade, nesse contexto, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

7)
O formalismo legal não pode ser utilizado para beneficiar a própria torpeza ou chancelar o inadimplemento de obrigação assumida conscientemente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência formal de outorga uxória não invalida a fiança quando demonstrada a ciência inequívoca e a efetiva participação do cônjuge no negócio jurídico, ainda que na qualidade de representante da pessoa jurídica afiançada.

2. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem a anulação da garantia prestada sob tais circunstâncias".

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422 e inciso III do art. 1.647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 332; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.412.487, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016272-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR e outros

AGRAVADO: PEDRO D ALCANTARA PASOLINI JUNIOR

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIANÇA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CÔNJUGE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução.

2)
Os recorrentes alegam a nulidade da fiança com base na inobservância do inciso III do art. 1.647 do Código Civil e na Súmula nº 332/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência formal de outorga uxória invalida a fiança prestada por um dos cônjuges quando o outro participa ativamente do negócio jurídico na qualidade de representante da pessoa jurídica afiançada, possuindo ciência inequívoca da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A regra do inciso III do art. 1.647 do Código Civil visa a proteger o patrimônio familiar contra obrigações assumidas por um cônjuge sem o conhecimento do outro; a norma não é absoluta e deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto.

5)
O cônjuge varão assinou o contrato como representante da empresa devedora, demonstrando ciência inequívoca e concordância com a fiança prestada por sua esposa.

6)
A arguição de nulidade, nesse contexto, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

7)
O formalismo legal não pode ser utilizado para beneficiar a própria torpeza ou chancelar o inadimplemento de obrigação assumida conscientemente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência formal de outorga uxória não invalida a fiança quando demonstrada a ciência inequívoca e a efetiva participação do cônjuge no negócio jurídico, ainda que na qualidade de representante da pessoa jurídica afiançada.

2. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem a anulação da garantia prestada sob tais circunstâncias".

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422 e inciso III do art. 1.647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 332; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.412.487, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à validade da fiança prestada pela agravante,
Renata Maria Ribeiro Schnor
, em contrato de locação no qual o cônjuge, o agravante
Luis Guilherme Schnor
, interveio como representante legal da empresa locatária.

A tese recursal gravita em torno da ausência de outorga uxória expressa, o que, em regra, acarretaria a ineficácia total da garantia, conforme o verbete da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a situação concreta reclama interpretação teleológica do instituto, de modo a coibir o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e prestigiar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A finalidade do inciso III do art. 1.647 do Código Civil é a proteção do patrimônio familiar, evitando que um dos cônjuges, de forma isolada e sem o conhecimento do outro, assuma obrigação que possa comprometer os bens do casal.

A propósito, a regra não é absoluta, a exemplo da hipótese de ocultação proposital da condição de casado pelo prestador da garantia, que não retira a validade ou eficácia da fiança, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, na esteira de jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL. PRECEDENTES. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes.

[...] (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.412.487/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Nesse contexto, a exigência legal fora plenamente atendida, em essência.

O cônjuge da fiadora, Sr.
Luis Guilherme Schnor
, não apenas detinha ciência inequívoca da fiança prestada, como participou ativamente da formalização do negócio jurídico, apondo assinatura no instrumento contratual na qualidade de representante legal da empresa devedora principal, beneficiária direta da garantia.

Dessa forma, a alegação de nulidade, sob o pretexto de formalismo exacerbado, revela-se conduta que viola a boa-fé objetiva, pois busca beneficiar os devedores da própria omissão.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE . CARÁTER INDIVIDUAL. DECLARATÓRIA. NULIDADE. FIANÇA . OUTORGA. UXÓRIA. CIÊNCIA. INEQUÍVOCA . CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que a instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe . 2.A controvérsia estabelecida nos autos é se seria nula ou ineficaz a fiança ajustada em contrato de locação comercial. Os sócios são casados entre si, mas apenas o varão assinou na condição fiador, enquanto ambos os cônjuges assinaram o mesmo instrumento como representantes da sociedade locatária. 3 .O art. 1.647 do Código Civil estabelece que nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem o consentimento do outro: 4.A regra não é absoluta, não por outro motivo, a ocultação proposital da condição de casado pelo prestador da garantia não retira sua validade ou eficácia (STJ, 3ª T ., REsp 1328235/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04 .06.2013).
5.Considerando o princípio da boa-fé, da cooperação e da informação que regem os negócios jurídicos, somente o apego excessivo à forma poderia ensejar na declaração de nulidade ou ineficácia da fiança prestada no contrato e por falta de outorga uxória, se no mesmo instrumento os cônjuges varão e virago assinaram sem qualquer ressalva, embora tenha figurado como fiador apenas o marido .
6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07221907220228070001 1712332, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS . OUTORGA UXÓRIA. ANUÊNCIA TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO . 1. O Código Civil brasileiro, em seus art. 1.647 a 1 .650, dispõe que, exceto no regime de separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. 2. A essência da norma contida no art. 1 .647 que exige a manifestação de consentimento de um dos cônjuges ao outro, para a prática de determinados atos, sob pena de invalidade, tem por fundamento a preservação do patrimônio do casal ante as potenciais repercussões econômicas que tais atos podem gerar. 3.
Portanto, se o conjunto probatório está a indicar que o recorrente anuiu tacitamente com o contrato de permuta, aplica-se na hipótese a teoria do "venire contra factum proprium", corolário do princípio da boa-fé objetiva a ser observado nas relações jurídicas (art. 422, do CC) .
4. Recurso desprovido. (TJ-AC - AC: 07137249620188010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Sob esse prisma, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou o direito de forma correta e justa, impedindo que a norma protetiva se convertesse em escudo para o inadimplemento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.